Tribunal: TJSP
Processo: 0017853-44.2018.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Decisão de pronúncia – Homicídio qualificado – Artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV do Código Penal – Absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação – Impossibilidade – Materialidade comprovada e autoria indiciária que encontra respaldo nas provas coligidas aos autos – Quadro probatório nebuloso – Circunstância que não permite a absolvição sumária e

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Decisão de pronúncia – Homicídio qualificado – Artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV do Código Penal – Absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação – Impossibilidade – Materialidade comprovada e autoria indiciária que encontra respaldo nas provas coligidas aos autos – Quadro probatório nebuloso – Circunstância que não permite a absolvição sumária e tampouco a impronúncia ou a desclassificação – Necessidade de apreciação do caso pelo Conselho de Sentença – Hipótese de manutenção da r. decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação – Afastamento das qualificadoras de motivação fútil, utilização de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima – Impossibilidade – Análise deste tópico que exigiria o ingresso no "meritum causae" – Inadmissibilidade, sob pena de invasão na esfera de competência do Tribunal do Júri Popular – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0017853-44.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente FABRÍCIO DE
OLIVEIRA MANFIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017853-44.2018.8.26.0405 -Voto no 17963
2
Recurso em sentido estrito: 0017853-44.2018.8.26.0405
Voto no:
17963
Recorrente: Fabrício de Oliveira Manfio
Recorrido:
Ministério Público do Estado de São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Decisão de pronúncia
Homicídio qualificado Artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV do
Código
Penal

Absolvição
sumária,
impronúncia
ou
desclassificação Impossibilidade Materialidade comprovada e
autoria indiciária que encontra respaldo nas provas coligidas aos
autos Quadro probatório nebuloso Circunstância que não
permite a absolvição sumária e tampouco a impronúncia ou a
desclassificação
Necessidade de apreciação do caso pelo
Conselho de Sentença Hipótese de manutenção da r. decisão de
pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação
Afastamento das qualificadoras de motivação fútil, utilização de
meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima
Impossibilidade Análise deste tópico que exigiria o ingresso no
“meritum causae” Inadmissibilidade, sob pena de invasão na
esfera de competência do Tribunal do Júri Popular RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por Fabrício de Oliveira Manfio, contra a r. decisão de fls. 399/405, a qual o
pronunciou como incurso no delito tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II,
III e IV do Código Penal.
Inconformado, recorre o réu, requerendo a reforma da
r. decisão de pronúncia, a fim de que haja a absolvição sumária ou a
impronúncia, porquanto agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017853-44.2018.8.26.0405 -Voto no 17963
3
desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, vez que não
tinha a intenção de matar. Finalmente, no caso de manutenção da decisão de
pronúncia, requer o afastamento das qualificadoras (fls. 442/455).
Regularmente processado e contrariado o recurso (fls.
459/471), a MM. Juíza a quo manteve a decisão recorrida (fls. 472).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, por sua vez,
opinou pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 479/483).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Consta na denúncia que no dia 24 de maio de 2018,
entre 18h30 e 18h50, defronte ao estabelecimento comercial sito na Avenida
Brasil, 595, Jardim Rochdale, no município e Comarca de Osasco, o
recorrente, imbuído de ânimo homicida, por motivo fútil, empregando meio
cruel e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Jairo
José Miguel Dias, mediante violentos e reiterados socos e chutes, produzindo-
lhe os ferimentos descritos nos laudos de exame de corpo de delito (exame
necroscópico e complementar de fls. 92/94 e 177/179), que foram a causa
eficiente de sua morte, ocorrida em 31 de maio de 2018, por volta de
23h00min, no Hospital Municipal de Osasco, sito na Rua Pedro Fioreti, 48,
Centro, também em Osasco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017853-44.2018.8.26.0405 -Voto no 17963
4
Segundo a denúncia, no dia do crime, o recorrente e o
ofendido, juntamente com outras pessoas, participavam de um churrasco
promovido no estabelecimento comercial de propriedade da testemunha
Fábio Alex Dantas dos Santos. Na hora dos fatos, ainda dentro do comércio, o
acusado e a vítima começaram a discutir porque o primeiro estava
embriagado, comportava-se de forma socialmente inadequada e insistia que o
ofendido teria se relacionado de forma inapropriada com sua mulher. A
altercação evoluiu para luta corporal; os contendores saíram da loja e
passaram a litigar na calçada e no meio-fio, mas foram logo apartados pelos
demais participantes da confraternização. O réu, no entanto, inconformado e
imbuído de ânimo homicida, conseguiu alcançar Jairo José, ao ultrapassar as
testemunhas que tentavam impedi-lo, e investiu contra ele, causando sua
queda. Em ato contínuo, passou a desferir violentos e reiterados socos e
golpes contra a sua cabeça, até que perdesse os sentidos. Em seguida, mesmo
percebendo que a vítima estava indefesa, inconsciente e caída ao chão,
persistiu em seu ataque obstinado, deformando por completo o seu rosto e
causando-lhe
traumatismo
cranioencefálico
e
lesões
neurológicas
irreversíveis. Depois de alguns minutos, as testemunhas conseguiram arrastar
o recorrente para longe de Jairo José, mas ele insistia em avançar contra a
vítima, conseguindo desferir mais chutes e pisadas contra a sua cabeça. O
ofendido chegou a ser socorrido ao hospital, mas, não resistindo aos diversos
e graves ferimentos sofridos, foi a óbito poucos dias depois.
Ainda segundo a denúncia, o motivo do homicídio foi
fútil, uma vez que o réu matou a vítima por causa de discussão banal iniciada
porque levianamente suspeitava que Jairo José tivesse se relacionado com sua
mulher, bem como porque estava embriagado e se comportava de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017853-44.2018.8.26.0405 -Voto no 17963
5
socialmente inadequado. O delito contra a vida foi praticado com emprego de
meio cruel: o acusado, desejando impingir profunda dor à vítima, desferiu
múltiplos socos, chutes e golpes contra ela, servindo-se de suas mãos e pés.
Os baques foram efetuados com tamanha força, reiteração e violência que
provocaram grave traumatismo cranioencefálico, além de ferimentos corto-
contusos e equimose. O ofendido passou por sofrimento excessivo e
desnecessário. O recorrente, ainda, valeu-se de recurso que dificultou a defesa
da vítima, pois mesmo depois de derrubá-la ao chão e fazer com que perdesse
a consciência, continuou a agredi-la sem cessar. Jairo José não teve qualquer
chance de reagir.
A materialidade do delito restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 07/10), bem como pelos laudos de exame
necroscópico e complementar (fls. 92/94 e 177/179).
A autoria do recorrente, ainda que indiciária, mostrou-
se suficiente para submetê-lo ao Tribunal Popular.
O acusado, em juízo, negou a autoria delitiva,
afirmando que, embora tenha batido no ofendido, não tinha a intenção de
matar. Segundo narrou, estava com seu pai, seu primo e outros amigos em um
churrasco desde as 10h da manhã, sendo que, por volta das 16h, a vítima
chegou ao local com Fábio; ocorre que, quando Fábio saiu para buscar a
esposa, o ofendido se transformou e falou “o que você tá fazendo aqui”,
“você é folgado”. O réu afirmou que a vítima estava alterada e começou a
discussão: o ofendido estava ao lado da churrasqueira, pegou uma faca de
açougueiro e começou a lhe perseguir, correndo; então, conseguiu pegar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017853-44.2018.8.26.0405 -Voto no 17963
6
garrafa de 2 litros de coca cola para se defender. Conforme o recorrente
relatou, jogou a garrafa em direção à faca, que caiu, enquanto o pessoal
gritava “deixa disso”; então, cada um foi para um lado, porém, foi só
descuidar um pouco que o ofendido pegou uma garfo de churrasco enorme e
cravou em suas costas. Relatou, ainda, que conseguiu se virar e segurar a
vítima, pois ela era menor; no entanto, o ofendido conseguiu cravar o garfo
nas suas costas e na sua mão, razão pela qual percebeu que ele queria lhe
matar, então, ficou desesperado e conseguiu dar uma “porrada” e uma
rasteira. Questionado pela MM Juíza a quo, o recorrente disse que o
ofendido caiu e que chegou a dar um chute nele; ademais, asseverou que
perdeu a cabeça e que havia bebido, mas ressaltou que foi um único chute.
Ressaltou, também, que a vítima lhe chamou de folgado em razão de briga
anterior: o ofendido costumava não pagar integralmente o valor do frete que
contratava. O acusado afirmou que não se recorda da testemunha Rafael ter
tentado apartar a briga, a qual terminou quando um amigo o puxou e o levou
embora. Por fim, o recorrente asseverou que não chamou Rafael para ser sua
testemunha e que respondeu a um processo relativo à uma briga que teve com
sua esposa (fls. 355/363).
A Sra. Daniela Izaura Medeiros Santos relatou que,
na data dos fatos, quando chegou a seu estabelecimento viu a pior cena de sua
vida: uma pessoa deitada na calçada, que não conseguiu reconhecer,
recebendo massagem cardíaca. Segundo narrou, não conseguiu ver o rosto da
pessoa, pois estava cheio de sangue, mas o pai do recorrente veio gritando “o
Fabricio, o Fabricio matou o Jairo”; então, olhou para o indivíduo caído e
reconheceu o sapato. A testemunha esclareceu que o acusado sempre foi um
rapaz “meio problemático” e que ele e a família são da vizinhança, enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017853-44.2018.8.26.0405 -Voto no 17963
7
o ofendido era de Minas e trabalhava como motorista. Esclareceu, ademais,
que já havia escutado muitas conversas de que o recorrente tinha muito
ciúmes da mulher, tanto que o ofendido havia lhe dito, no começo do ano,
“você acha Dani, o Fabricio falou que eu mexi com a esposa dele, você acha,
nem conheço a mulher”; disse a ele, então, para não “esquentar”, mas a
vítima respondeu “pior que ele falou que ia vir aqui”. A depoente destacou
que, juntamente com seu esposo, socorreu o ofendido ao hospital, local em
que ele permaneceu entubado por 07 (sete) dias antes de falecer. Destacou,
também, que o recorrente permaneceu na vizinhança e que chegou, inclusive,
a ficar em frente a seu portão cuspindo no chão, tanto que foi à Delegacia por
se sentir ameaçada. Conforme a testemunha relatou, o réu já bateu em outras
pessoas, inclusive na esposa, havendo medida protetiva em seu desfavor.
Questionada pela d. defesa, a testemunha afirmou que, através das imagens
das câmeras de segurança de seu estabelecimento, viu que havia alguma coisa
na mão do ofendido, mas não sabe dizer se era uma faca (fls. 274/286).
O Sr. Fábio Alex Dantas dos Santos relatou que, na
data dos fatos, retornava a seu estabelecimento com sua esposa Daniela
quando viu o ofendido caído, todo ensanguentado, com Rafael fazendo
massagem cardíaca. Segundo narrou, antes dos fatos, em fevereiro, fez um
churrasco e o recorrente disse ao ofendido que ele tinha saído com a esposa
dele e o jurou de morte. Narrou, ademais, que no dia do homicídio houve
outro churrasco, do qual participavam o ofendido, Roberto, conhecido por
“Babinha”, Rafael, vulgo “Kael”, Elton, o recorrente e seu pai. O depoente
asseverou que o réu, o pai dele, Rafael e Elton já estavam bêbados, pois
estavam desde cedo no churrasco; após, chegou com a vítima e presenciou
quando ela tomou cerveja. A testemunha esclareceu que saiu para buscar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017853-44.2018.8.26.0405 -Voto no 17963
8
esposa e quando voltou os fatos já tinham ocorrido; porém, nas imagens das
câmeras de seu comércio viu o recorrente batendo muito no ofendido; o
acusado pega uma garrafa, mas não dá para saber se acerta a vítima, a qual cai
atrás do carro, sendo que o acusado segue batendo, sem que ninguém tente
separá-los. Conforme o relato do depoente, quando o ofendido caiu, o réu foi
até ele e bateu de novo; com a vítima já desacordada, o recorrente chutou e
pisou na cabeça dela várias vezes; então, ele foi em direção ao carro para ir
embora, mas retornou para bater mais vezes na cabeça do ofendido; “além de
chutar, ele pisa, como quem diz, pra ver se morreu mesmo”. O depoente
ressaltou que, através das filmagens, viu que o ofendido estava com alguma
coisa na mão, mas não conseguiu identificar o que seria. Questionado se a
vítima corria em direção ao recorrente, a testemunha afirmou que o réu é que
foi em direção a ela. Afirmou, ademais, que após o ocorrido, o acusado
compareceu a seu comércio, com uma presença intimidatória, mas parou. O
depoente destacou que tem conhecimento de que o acusado bate na mulher e
tem muito ciúmes, dizendo que alguns dos filhos são de outros homens (fls.
287/297).
O Sr. Elton Clei de Oliveira narrou que estava no
churrasco em que os fatos ocorreram. Segundo narrou, no momento da briga
o pai do réu já não estava mais no local, sendo que, além de si, estavam
apenas o recorrendo, o ofendido, “Babinha” e outro amigo deles. Narrou,
ademais, que estavam bebendo cerveja e estavam alterados quando começou
a discussão entre a vítima e o réu: começaram a se ofender e se agredir na
calçada, bem próximos ao portão do comércio, sendo que todos tentaram
separar enquanto foi buscar o pai do recorrente, Djalma, para acalmar os
ânimos. O depoente esclareceu que, quando voltou ao local, o genitor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017853-44.2018.8.26.0405 -Voto no 17963
9
acusado já tinha chegado de moto, o ofendido já tinha sido socorrido ao
pronto-socorro e o réu não estava mais lá. Esclareceu, ainda, que a discussão
ocorreu em razão de mulher, de traição: o recorrente acusava o ofendido de
ter se envolvido com a esposa dele. Questionado se a vítima e o acusado
chegaram a se ameaçar com faca, o depoente disse que não, que “saíram no
tapa” (fls. 298/305).
O Sr. Roberto Rabello, vulgo “Babinha”, afirmou que
estava no churrasco em que os fatos ocorreram e que não se recorda o motivo
pelo qual a briga começou porque já havia ingerido bastante bebida alcóolica
e tinha um carro com som ligado. Segundo narrou, quando viu o ofendido e o
réu já estavam se atracando, sendo que a vítima estava com uma faca. Narrou,
ademais, que chegou a apartar a briga e ver quando o ofendido caiu ao solo
desacordado, sendo que colocou o recorrente dentro carro, mas ele saiu e
voltou para agredir a vítima que continuava na mesma posição. O depoente
confirmou que soube que o recorrente achava que o ofendido tinha algo com
a mulher dele. Conforme a testemunha relatou, quando foi separar a briga, o
acusado afirmou que se encostasse nele, apanharia. Relatou, também, que o
réu pisou na cabeça da vítima enquanto ela estava deitada. Questionado pela
d. defesa, o depoente asseverou que o ofendido pegou a faca e ameaçou o réu
que, por sua vez, jogou uma garrafa nele; então, a vítima foi pegar a faca pela
segunda vez. Ao final, ressaltou que se recorda pelo que viu na filmagem (fls.
306/314).
O Sr. Djalma Rodrigues Manfio, genitor do
recorrente, afirmou que estava em casa no momento da briga, sendo que foi
chamado para comparecer ao local; porém, quando chegou, seu filho já tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017853-44.2018.8.26.0405 -Voto no 17963
10
saído e o ofendido estava caído no chão. Afirmou, ademais, que o acusado e a
vítima tinham rixa em razão de serviço. O depoente relatou que o filho vive
bem com a mulher e que não tem conhecimento de que ele a agrida. Ao final,
relatou que nunca teve problemas com o filho (fls. 315/318).
O Sr. Rafael Marcos da Silva relatou que estava no
churrasco em que ocorreram os fatos. Segundo narrou, o pai do recorrente
havia ido embora e Fábio havia ido buscar a mulher quando a briga começou.
Narrou, ademais, que acredita que o ofendido não estava embriagado, pois
chegou depois, mas que o recorrente estava. O depoente esclareceu que a
vítima caiu ao solo e que o réu subiu em cima dela e começou a dar socos:
tentou separar, mas o acusado lhe deu um soco e disse que não era para
interferir. Esclareceu, também, que um “cara” que estava lá deu carona ao
recorrente, mas ele voltou, pisou 02 (duas) vezes na cabeça do ofendido,
entrou no carro e foi embora. Conforme a testemunha relatou, no momento
em que o acusado fez que ia embora e voltou, a vítima estava no chão, já
inconsciente. Relatou, ademais, que depois que o réu foi embora tentou
reanimar o ofendido até que Fábio chegou, colocou ele no carro e o socorreu,
sendo que foi junto, fazendo massagem cardíaca até chegarem ao hospital. A
testemunha ressaltou que, antes de cair, a vítima tentou se defender, mas
acabou caindo, ocasião em que o recorrente sentou em cima dela; após, no
final, ainda pisou na cabeça dela. Ressaltou, ainda, que a vítima parou de
respirar e, quando fez a massagem cardíaca, soltou sangue, de forma que
acredita que, sem a massagem, ela teria morrido na hora. O depoente destacou
que o ofendido era pequeno, magrinho, enquanto o recorrente mais alto e
mais forte. Segundo o depoente, o réu o procurou em seu trabalho pedindo
que testemunhasse em favor dele e fosse falar com o advogado dele; no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017853-44.2018.8.26.0405 -Voto no 17963
11
entanto, recusou-se e disse que iria na audiência contar o que realmente
aconteceu. A testemunha asseverou que o ofendido não provocou o réu, tendo
cumprimentado todo mundo quando chegou. Asseverou, também, ter ouvido
que o recorrente acusava o ofendido de ter envolvimento com a esposa tele.
Por fim, o depoente destacou que não viu faca ou garfo (fls. 342/354).
Nesse passo, diante do quadro apresentado, mormente
ante os fortes indícios de que o réu seja o autor do crime, não há falar-se em
absolvição sumária, a qual exige, para seu reconhecimento, prova firme e
segura de uma das hipóteses elencadas no artigo 415 do Código de Processo
Penal, o que não se verifica no caso dos autos.
De fato, não é possível absolver sumariamente o réu,
sob o argumento de que agiu em legítima defesa (art. 415, IV do CPP), pois,
além da prova não ser contundente neste sentido, havendo indícios que
sustentam a versão acusatória, não se deve subtrair do juiz natural a
oportunidade de discutir eventual excesso.

Aqui, como dito, há prova da materialidade delitiva e
indícios de que o réu seja autor de crime contra a vida, o que, aliás, afasta,
inclusive, os pedidos subsidiários de impronúncia e de desclassificação para o
delito de lesão corporal seguida de morte.
Há necessidade, pois, de avaliação pelo juiz natural
da causa, inclusive e principalmente sobre a presença ou não de animus
necandi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017853-44.2018.8.26.0405 -Voto no 17963
12
Importante ressaltar que não trata a sentença de
pronúncia de decisão terminativa, mas sim interlocutória.
E, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação,
é desnecessário, além de descabido, tecer análise minuciosa do conjunto
probatório, sob pena de violar-se a competência do Tribunal do Júri, bem
como o princípio da soberania dos veredictos, os quais são assegurados por
preceitos constitucionais.
Assim, mesmo em caso de dúvidas acerca de eventual
responsabilização do acusado, deve o juiz pronunciá-lo a fim de que não seja
a causa subtraída da apreciação do Tribunal Popular, posto que vigora, nesta
etapa, o princípio in dubio pro societate.
Nesse sentido, assente o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
“A decisão de pronúncia encerra simples juízo de
admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico
somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua
autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza
necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que
as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a
favor da sociedade. É o mandamento do artigo 413 do Código
Processual Penal” 1.
Igualmente, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Diante desse conjunto probatório, correta a pronúncia do
acusado. Efetivamente, a melhor solução jurídica foi adotada,
uma vez que presentes a prova da existência do crime e
1 5a Turma - HC 373991/SC - Relator Ministro Jorge Mussi, j. 15/12/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017853-44.2018.8.26.0405 -Voto no 17963
13
indícios da autoria. Superada a presente fase procedimental,
será o Conselho de Sentença juiz natural do processo
chamado a analisar minuciosa e serenamente todos os
elementos da prova. Trata-se, neste momento, sublinha-se, do
exame dos pressupostos necessários ao julgamento pelo
Tribunal do Júri, que estão presentes” 2.
No que concerne às qualificadoras relativas à
motivação fútil, ao emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a
defesa da vítima, anoto que a apreciação das mesmas deve ser submetida ao
Conselho de Sentença, juiz natural da causa, vez que o afastamento de
qualificadoras neste momento apenas é permitido quando manifestamente
descabidas, o que não é caso dos autos, considerada a prova oral coligida sob
o crivo do contraditório e os laudos periciais acostados aos autos (fls. 92/94 e
177/179).
Neste sentido, confira-se:
(...) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO
FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA
DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA
DE FATO E DE PROVA. ATRIBUIÇÃO DO CORPO DE
JURADOS. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. (...). 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a
exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando
manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da
sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de
Sentença, conforme já decidido por esta Corte (...) 3.
Destarte, deve-se manter a r. decisão de pronúncia,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
2 2a Câmara Criminal - Recurso em Sentido Estrito no 0010109-35.2010.8.26.0451- Relator Desembargador
Luiz Fernando Vaggione, j. 17.04.2017.
3 STJ 5a Turma RHC 63880/PR j.01.03.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017853-44.2018.8.26.0405 -Voto no 17963
14
3. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo.
SILMAR FERNANDES
Relator